Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-74.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito da criança e do adolescente. Apelação cível. Destituição do poder familiar. Genitora com deficiência intelectual e dependência química. Risco à integridade do infante. Princípio do melhor interesse da criança. Manutenção da sentença.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que decretou a perda do poder familiar da genitora em relação ao filho menor, com fundamento em situação de risco, negligência e incapacidade para o exercício da maternidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de reversão da medida de destituição do poder familiar, à luz da alegada reestruturação familiar da apelante e da viabilidade de reintegração da criança à família extensa.
III. Razões De Decidir
3. O poder familiar se consubstancia no instituto jurídico que atribui, de forma equitativa aos genitores, um conjunto de prerrogativas e deveres voltados à proteção integral da criança e do adolescente, conforme preconiza o art. 1.634 do Código Civil e arts. 21 e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentre suas atribuições, estão o dever de sustento, orientação moral e formação educacional dos filhos.
4. Admite-se que, forma excepcional, seja determinada a suspensão ou mesmo a perda do poder familiar, nos termos do art. 1.635 e art. 1.638, ambos do CC
5. A prova pericial e os relatórios técnicos demonstram que a genitora apresenta transtornos mentais e dependência de substâncias psicoativas, comprometendo sua capacidade de prover os cuidados necessários ao desenvolvimento do filho, mesmo com apoio familiar. A tentativa de colocação da criança com a tia materna foi considerada inviável, diante da ausência de vínculo afetivo e da fragilidade socioeconômica da postulante. Além disso, o infante se encontra em estágio avançado de convivência com família habilitada à adoção, sendo desaconselhável a reversão da medida, sob pena de causar-lhe novo trauma e instabilidade emocional.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que decretou a perda do poder familiar e o cadastramento do menor para adoção.
Tese de julgamento: “1. “A destituição do poder familiar é medida excepcional, mas cabível quando comprovada a incapacidade dos genitores de exercerem suas funções parentais de forma segura e responsável, sendo o melhor interesse da criança o critério prevalente na análise do caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.634/1.638.